Tribunal: STF
Processo: RE 1593928
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Balneário Camboriú, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“SAÚDE – TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR AOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS O RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA – QUESTÃO APENAS FINANCEIRA – CONJECTURÁVEL CITAÇÃO DO ESTADO PRECLUSA PELA FALTA DE ARGUIÇÃO PRECEDENTE – INCLUSÃO DA UNIÃO: INVIABILIDADE DIANTE DAS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DO IAC 14 DO STJ E DO TEMA 1.234 DO STF – RECURSO DESPROVIDO. 1. Até a apelação não se cogitara da intervenção do Estado de Santa Catarina. Isso torna o assunto precluso, pois não se pleiteia mais a atenção à saúde, mas simplesmente um encontro de contas entre entes da Federação, um aspecto apenas econômico - e que não justifica acomodações quanto à dogmática processual. Tocaria ao agora apelante, no momento oportuno, ter agitado a questão, agora preclusa. 2 . A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (IAC 14) definiu que "deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar" (nas causas envolvendo tratamentos de saúde). A determinação foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal até a solução do Tema 1.234, oportunidade em que se impôs que as "demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". 3. Recurso desprovido.” (Apelação nº 0900773-69.2017.8.24.0005/SC, 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Rel. Des. Helio do Valle Pereira, j. 25.06.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 102, III,‘a’, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição da República e do Tema nº 793 da Repercussão Geral. Argumenta-se, em síntese, que “Deve-se observar a estrutura de repartição de responsabilidade do SUS, ainda que em sede de ressarcimento. Não obstante a responsabilidade da União nas ações em que se objetiva as tecnologias não padronizados, se depreende da Portaria Conjunta 13/2020-TRF que o medicamento Apixabana é custeado pela União”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de pedido de fornecimento do medicamento Apixabana 5mg, para tratamento de pessoa diagnosticada com fibrilação atrial CID 10 I 48. 
Conforme se extrai dos autos, trata-se de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado no Sistema Único de Saúde, tratando-se, portanto, nos termos do item II, do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, de medicamento não incorporado. 
O Tribunal de origem, mantendo a sentença que revogou a tutela de urgência e indeferiu o pedido, entendeu pela preclusão do pedido do município recorrente, quanto ao pedido de direcionamento da responsabilidade pelo custeio da tutela, nos seguintes termos:

“1. A municipalidade propõe debate quanto à perspectiva de reconhecimento do direito de regresso. 
Ocorre que lá na Comarca, como foi descrito no relatório, o Município de Balneário Camboriú tratou do direito da perspectiva somente em embargos de declaração à sentença, relativamente ao Estado de Santa Catarina. 
Agora, no recurso, o pedido derradeiro feito na apelação vai também contra a União, expondo-se que o custeio do tratamento almejado não é de sua competência municipal. 
2. Creio que seja o momento de chamar as coisas à ordem. 
Na oportunidade em que teve para apresentar suas objeções, o Município se limitou a discutir acerca os requisitos dos Temas 106 do Superior Tribunal de Justiça e 1 deste Tribunal de Justiça, relacionados à concessão de fármacos não padronizados. Apenas depois sentença, em embargos de declaração, veiculou pretensão de se ver ressarcido pela União ou Estado. Agora, a apelação tem somente esse objeto. 
Além do mais, que o assunto perdeu em parte sua natureza primitiva, de postulação voltada ao amparo à saúde. Isso se esvaiu com a sentença de improcedência. Remanesce só um pedido de regresso. É neste momento questão de ordem meramente patrimonial da Fazenda Pública. 
Se, no primeiro grau, era hipoteticamente aceitável uma convocação de outra entidade política (como responsável diante da solidariedade atípica do Tema 793), agora não se vê mais sentido nisso. O que subsiste, é um possível liame de perfil somente econômico. Sendo assim, caberia ao Município, antes da sentença, na fase postulatória, fazer os requerimentos processuais que entendesse pertinentes. 
Essa possibilidade, porém, perde a razão de ser se o tratamento não se é mais necessário e a "lide" principal está encerrada. Em outros termos, não vejo como exercitar, por assim dizer, um chamamento ao processo inaugurado somente na instância recursal, sobrepondo-se à preclusão, à qual não é alheia a Fazenda Pública. 
Está-se abordando situação distinta da usual, quando o direito material vem ao tribunal por meio de ampla apelação, questionando-se uma obrigação a ser prestada pelo Município, oportunidade em que se pode defender a utilidade da citação do Estado ou da União na linha do Tema 793. Aqui, diversamente, digo mais uma vez, deseja-se puramente uma condenação sucessiva de alguém que não tem mais como utilmente sequer intervir no contraditório e enveredar a respeito do direito substantivo. 
Em outros termos, foi-se da hipotética condição do Estado de Santa Catarina ou da União como garante, surgindo na apelação um tema novo e alheio aos limites da pretensão regressiva como posta perante o Juiz de Direito (e os embargos de declaração já traziam tema precluso). 
3. A própria participação da União se tornou por segunda razão também impossível. 
[...] Quer dizer, seja pelo caráter vinculante que adviria do IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça, agora com o referendo, mesmo transitório, da ordem dada pelo Supremo Tribunal Federal a propósito do Tema 1.234, a causa, se não apresentada diante da União, ainda que se referindo a tratamentos não incorporados ao SUS, deverá ser mantida na Justiça Estadual, cabendo, ainda, a não inclusão do Estado no polo passivo do feito se essa não foi a escolha do autor da ação. 
Destaco, contudo, que nada impede o apelante de promover as medidas administrativas ou judiciais (em demanda própria) que entenda adequadas para promover a repartição/ressarcimento dos valores dispendidos com o tratamento (Tema 793), desde que ele não faça parte de sua obrigação institucional definida pelos estatutos administrativos que regem a questão.
4. Na manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça se falou em reexame necessário. 
A sentença, porém, foi favorável à Administração e então não se aplica a remessa de ofício do art. 496 do Código de Processo Civil. 
É verdade que, por força da Lei da Ação Popular, há forte compreensão no sentido de estender à ação civil pública inexitosa o reexame necessário. Mas isso faz sentido em casos envolvendo a tutela coletiva (essa a natureza protetiva da ação popular). 
Aqui, mesmo rotulada como ação civil pública, o Ministério Público é simples substituto processual de pessoa individualizada. Não se está diante de processo coletivo. Não se estende para cá institutos próprios da defesa de interesses difusos ou coletivos em sentido estrito, ou mesmo de interesses individuais homogêneos defendidos em amplitude.”

Inicialmente, verifica-se o Recorrente se limitou a argumentar sobre a inobservância do Tema nº 793/RG,  não atacando o fundamento relativo à preclusão. Aplicável, na espécie, a Súmula nº 283/STF : “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”. No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.11.2023. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DECORRENTE DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ABORDAGEM POLICIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE QUE O POLICIAL SE ENCONTRAVA DE FOLGA. QUESTÃO CONSIDERADA PRECLUSA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 283 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1237 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à responsabilidade do Estado decorrente de morte por disparo de arma de fogo em abordagem policial, bem como ao direito de indenização por danos materiais e morais em favor da parte Recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. O Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração, quanto à alegação de que o policial militar não estaria em serviço na hora na prática do ato ilícito que culminou com a morte da vítima e que, por tal motivo, não seria o Estado do Ceará responsável pela indenização pleiteada, concluiu que tal matéria deveria ter sido arguida no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa e que, mesmo que superado tal óbice, seria o caso de aplicar a jurisprudência relativa à responsabilidade objetiva. 3. No entanto, o Recorrente não atacou o fundamento relativo à preclusão. Incide, ao caso, a Súmula 283 do STF. 4. Ademais, não é aplicável, ao caso concreto, o Tema 1237 da repercussão geral, uma vez que a instância de origem entendeu comprovado o nexo causal, enquanto na repercussão geral, cuida-se de responsabilidade civil do Estado, por morte de vítima fatal por disparo de arma de fogo, quando há perícia inconclusiva sobre a origem do disparo de arma de fogo. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a sucumbência recíproca, diante do parcial provimento do recurso do Recorrente na instância de origem.” (RE 1456844 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-s/n 09-05-2024)

Por sua vez, verifica-se que para resolver  a discussão sobre o direcionamento da obrigação o Tribunal de origem tomou por fundamento a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federados. Preclusão. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Direito de regresso. Possibilidade. Recurso desprovido. I- Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proferido em Ação Civil Pública para fornecimento de exames médicos. 2. O Município agravante pleiteava a inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo da demanda e o reconhecimento expresso do direito de ressarcimento contra o Estado por despesas suportadas, argumentando a inobservância do Tema 793/STF pela instância de origem. 3. A sentença de primeiro grau havia extinguido a Ação Civil Pública. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, considerou preclusa a discussão sobre a inclusão do Estado no polo passivo, em face de anterior julgamento de agravo de instrumento, e manteve o entendimento de que a responsabilidade é solidária entre os entes federados, assegurando o direito de ressarcimento. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao manter a preclusão da matéria relativa à inclusão do Estado no polo passivo e permitir o ressarcimento, negou aplicação ao Tema 793/STF, e se a revisão dessa premissa demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 5. O agravo interno não comporta provimento, porquanto a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. O acórdão recorrido não negou aplicação ao Tema 793/STF, mas entendeu pela preclusão da matéria e permitiu que eventual ressarcimento ocorra, o que está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a ausência do Estado ou da União no processo principal não afasta o direito de ressarcimento do Município, pois a solidariedade não implica transferência do encargo financeiro. 7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à ocorrência da preclusão e à necessidade de inclusão do Estado ou da União no polo passivo, demandaria o exame e a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1557021 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 05-09-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente